Tribunal: TJMT
Processo: 0028938-03.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028938-03.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAIVA MENDES JUNIOR - CPF: 710.361.721-04 (APELANTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA REVISTA VEICULAR – FUNDADAS SUSPEITAS – CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE DELITO – VALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS COM TAIS DILIGÊNCIAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INEQUÍVOCAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU – CONFISSÃO DO ACUSADO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSES PONTOS – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NA PRÓPRIA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE –
ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO POR LEI – IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO, POR ATÉ 5 ANOS, ENQUANTO SUBSISTIR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– PREQUESTIONAMENTO –
IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

A circunstância de a abordagem do acusado e a revista de seu veículo, em via pública, terem sido motivadas por denúncia anônima, por si só, não enseja a ilegalidade dessas diligências, sobretudo quando existentes fundadas suspeitas da prática de crime permanente e, portanto, da caracterização de situação de flagrante delito
. Ademais, não tendo sido
suscitada a questão oportunamente na defesa preliminar, deve ser reconhecida a preclusão da matéria.

Não se conhece da apelação, por ausência de interesse recursal, no tocante aos pedidos de providências já adotadas pelo juízo
de primeiro grau
na própria sentença impugnada
.

Não há falar em isenção das custas processuais pois, ainda que o acusado seja beneficiário da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento das custas é ônus sucumbencial imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, que não dá margem de discricionariedade ao julgador. Mesmo em caso de hipossuficiência econômica do apenado, o máximo que poderá obter é a suspensão da exigibilidade do recolhimento, por até 5 anos, e, após esse quinquídio, subsistindo a situação de pobreza impeditiva do pagamento, a obrigação será extinta. Todavia, cuida-se de questão a ser examinada pelo juízo da execução.
.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
João Paiva Mendes Júnior
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0028938-03.2017.8.11.0042 pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da
alegada
prática do delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, capitulado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que todos os elementos de prova constantes dos autos decorreram de busca e apreensão veicular ilegal; subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais; outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 217877654).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 217877657).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do recurso e, nessa extensão, pelo seu
desprovimento
(Id. n. 226479162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação,
exceto
no que diz respeito aos pedidos de reconhecimento da confissão espontânea e do direito de recorrer em liberdade, pois, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, tais providências já constaram da própria sentença, inexistindo, portanto, interesse recursal nesses dois pontos.

Como relatado,
João Paiva Mendes Júnior
foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da
alegada
prática do delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, capitulado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que todos os elementos de prova constantes dos autos decorreram de busca e apreensão veicular ilegal; subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais; outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
No dia 13/04/2017, por volta de 14h30min, na Avenida Itaparica, Bairro Vista Alegre, nesta capital, o denunciado
JOÃO PAIVA
foi preso em flagrante delito por portar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, do tipo Revolver, calibre 36, marca Taurus no 33306 (numeração falsa) com numeração suprimida, com 06 (seis) munições intactas de mesmo calibre (IP-fl. 13).

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos, Policiais Militares receberam informação de que um indivíduo que estava conduzindo um veículo Hilux, cor preta, placa OBL-4283, portava arma de fogo.

Posteriormente, policiais localizaram o veículo, fizeram o acompanhamento, oportunidade em que conseguiram realizar a abordagem.

Ato contínuo, após identificação do condutor (denunciado) foi realizada busca no interior do veículo, oportunidade em que foi encontrado, entre os dois bancos, a arma de fogo tipo Revólver, marca Taurus, Calibre 38, com 06 munições de mesmo calibre.

Diante de tal fato, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia de polícia.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado manifestou o desejo de se manter em silêncio e falar somente em juízo (IP-fl. 06/06v).

O laudo pericial no 2.3.2017.27540-01 de IP-fls. 19-26 concluiu que a arma de fogo questionada mostrou capaz de realizar disparos e as munições mostraram eficientes para produzir tiro. Além disso, o referido revólver teve sua numeração de série original SUPRIMIDA através de processo de polimento da arma que foi gravada de forma fraudulenta com os caracteres 33306. Após o procedimento de revelação observou-se que a numeração de série deste revólver é iO77705
” (Id. n. 217875613).

Observo que
a própria denúncia explicitou as circunstâncias da busca veicular e o motivo de os policiais militares terem realizado a abordagem em questão, qual seja, informações prestadas por um transeunte não identificado, no sentido de que um indivíduo em uma
pickup
Toyota Hilux, de cor preta, placa OBL-4283, estacionada perto do Cartório Xavier de Matos, estaria portando uma arma de fogo
. Essa narrativa também consta das declarações prestadas pelos policiais militares Jean Pool Corrêa e Jorge Rondon Júnior na etapa inquisitiva (Id. n. 217875613, pp. 6-9), que subsidiaram a narrativa da exordial.

O que se quer deixar claro é que todas as informações necessárias para que o acusado se insurgisse contra aspectos formais da diligência já estavam disponíveis nos autos desde o início do processo, e, apesar disso, o apelante não arguiu a nulidade da busca veicular oportunamente, em sua resposta à acusação (Id. n. 217875613, pp. 65-67), deixando para o fazer somente a partir de suas alegações finais
.

Trata-se, portanto, de questão
preclusa
, dado o seu extemporâneo ineditismo – a assim chamada “nulidade de algibeira”, inadmitida em nosso ordenamento jurídico, por
constituir
mera estratégia processual tumultuária que não se insere no campo da ampla defesa ou do contraditório.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação
.

2. Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese.

3. A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial.

4. Registro, ainda, que ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’. (HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso.

5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus

n. 746.715/SE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22.5.2023; data da publicação: 26.5.2023).

De qualquer modo, registro que a
simples circunstância de a abordagem inicial e revista do
veículo
, em via pública, terem sido motivadas por denúncia anônima prestada aos policiais militares por um transeunte, que
não foi identificado ou
não quis se identificar, não invalida tais diligências, tampouco implica a ilicitude dos elementos indiciários e probatórios obtidos a partir delas.

Com efeito, o anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas para a averiguação da procedência da denúncia. As linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Além disso, como mencionado, a abordagem se deu em via pública, em conformidade com o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal. Afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivale a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o
Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Ademais, como visto, o indivíduo que denunciou o réu aos policiais descreveu a marca, o modelo, a cor, a placa e a localização do veículo do apelante, de modo que os agentes puderam averiguar, preliminarmente, a fidedignidade das informações.

Logo, não há falar em ilegalidade da busca, tampouco em ilicitude dos elementos informativos e probatórios produzidos a partir dela.

De resto, c
ompulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 217875613, pp. 17-18), termo de exibição e apreensão (Id. n. 217875613, p. 19), laudo pericial de exame de caracterização, eficiência e identificação de arma de fogo e munições (Id. n. 217875613, pp. 25-32) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o policial Jean reiterou suas declarações extrajudiciais, relatando o seguinte:

“
Teve uma informação de que um veículo estava portando arma de fogo, próximo ao cartório ou o posto Manacá. Identificamos o veículo e a aguardamos a chegada de alguém no veículo para a gente acompanhar e abordar. Passado um pouco a pessoa chegou, embarcou no carro e seguiu pela Rua Itaparica, fizemos a abordagem e foi confirmada a denúncia, realmente ele estava portando a arma de fogo. Era um revólver, agora não me lembro se na hora da abordagem foi verificado se a arma estava com numeração suprimida, mas eu ratifico o que está no boletim de ocorrência. Não me recordo o que ele falou na hora da abordagem
” (Id. n. 217875636).

Também sob o crivo do contraditório, o policial Jorge, semelhantemente, declarou o seguinte:

“
Se não me engano recebemos ligação do Ciosp relatando que o rapaz estaria armado nesta camionete. Abordamos ele. Com ele não havia nada. Em busca veicular localizamos a arma de fogo. Um revólver
trinta e oito
com numeração adulterada. Não me recordo se ele falou alguma coisa do porquê ele estava armado. Não acompanhei a perícia. Entraram em contato com o
um nove zero
, uma denúncia anônima. Não me recordo onde estava guardada a arma. O réu não falou nada
” (Id. n. 217875636).

Não fosse o bastante, nota-se que o próprio apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria do crime e ainda asseverou que “
a polícia não revirou o meu carro, eu mostrei a arma para a polícia
” (Id. n.
217875636
).

Logo, impõe-se a manutenção da condenação do apelante.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, destaco que o art. 804 do Código de Processo Penal estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará
nas custas o vencido
”.

Como se nota pela simples leitura do dispositivo, o pagamento das custas processuais é ônus sucumbencial imposto por lei, inexistindo margem para discricionariedade do julgador.

Mesmo na hipótese de gratuidade da justiça por hipossuficiência econômica do apenado, o máximo que pode ocorrer é a suspensão da obrigação do recolhimento, pelo prazo de 5 anos, e, subsistindo tal situação de pobreza ao cabo desse quinquênio, a obrigação será extinta, consoante o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Porém, tal questão deve ser enfrentada, obviamente, pelo juízo da execução.

Outrossim, quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024